Tribunal: STF
Processo: ARE 1461462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXERCÍCIO DE 2005 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou extintos os embargos sem julgamento do mérito. Apelo da embargante.



    SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Inicialmente, importante consignar que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa conforme decisão de fls. 424, que recebeu os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, ante o reconhecimento de que a efetivação da penhora do imóvel atesta a garantia integral da execução fiscal nº 0004098-08.1000.8.26.0090



    COISA JULGADA - As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis - Impossibilidade de rediscussão Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil.



    No caso dos autos, a apelante opôs os presentes embargos contra a execução fiscal nº 0004098-08.1000.8.26.0090, que tem por objeto a cobrança de IPTU referente ao exercício de 2005 incidente sobre o imóvel SQL nº 098.043.0088-5



    Alegação da embargante de que faz jus à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição da República em razão de sua atuação na prestação de serviços de assistência social, promovendo atividades culturais e educacionais sem fins lucrativos - Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que a embargante já havia ajuizado anteriormente a Ação Anulatória nº 583.53.2005.020111/000000-000, objetivando a desconstituição do crédito referente ao IPTU do exercício de 2005 incidente sobre imóveis de sua propriedade, sob o mesmo fundamento de que faria jus à referida imunidade tributária - Verificação, ademais, do trânsito em julgado de decisão proferida no âmbito da ação anulatória que indeferiu o pedido de reconhecimento da imunidade quanto ao imóvel SQL nº 098.043.0088-5, em razão do bem não integrar o seu patrimônio, ostentando a embargante apenas a condição de possuidora - Impossibilidade de reapreciação da matéria, em razão da autoridade da coisa julgada material.



    Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos das respectivas faixas de valores incidentes sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, incisos I a IV, § 3º, incisos I a V do Código de Processo Civil (R$ 453.126,72) Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 48.463,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos do artigo 85, §11do Código de Processo Civil de 2015



    POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo Majoração em R$ 537,00 Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 49.000,00.



    Sentença mantida Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, XXXV, LIV; 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente